Tribunal: TJSP
Processo: 2280832-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Honorários de advogado. Impugnação rejeitada. Agravante não tem interesse de agir ou legitimidade para defender, em nome próprio, direito alheio. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.